Tribunal: STF
Processo: HC 233214
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Cerceamento de defesa. Ilegalidade na dosimetria da pena. Prescrição. Liminar indeferida. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada e condenada pelo crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, à pena definitiva de 02 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, o seguinte: (i) ocorrência de diversas nulidades processuais por cerceamento ao direito de defesa; (ii) ausência de prova suficiente para a condenação; (iii) ilegalidade na dosimetria da pena; (iv) prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    4. Com esses argumentos, a defesa requer 



    “1) Preliminarmente, a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a execução da pena imposta à paciente até o julgamento do mérito do writ;



    2) Seja reconhecida a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva tendo em vista a pena em concreto aplicada e ainda pelo fato de na época da sentença a paciente contar com mais de 70 anos de idade; 



    3) No mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que: 



    2.1) Declarar a nulidade do v. acórdão, tendo em vista as preliminares de nulidades suscitadas por violação aos artigos constitucionais e infraconstitucionais com a absolvição da paciente por insuficiência de provas para um decreto condenatório (art. 386, VII, CPP); 



    2.2) Subsidiariamente, redimensionar a pena com a observância da fixação da fração de 1/6 para cada circunstância negativa (art. 59, CP e Precedentes STJ); 



    2.3) Alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista a primariedade do paciente e ainda sua idade avançada (quase 78 anos) bem como a pena ser inferior a 4 anos (art. 33, §2º, “c”, CP; Súmula 718 e 719 do STF)”



    Decido.



    5. Não é caso de concessão da liminar.



    6. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar a paciente, e demais corréus, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de estelionato, na forma do art. 171, § 3º, do CP. O Superior Tribunal de Justiça, em sucessivas oportunidades, não admitiu o recurso especial interposto pela defesa, à falta dos respectivos pressupostos processuais. Ademais, os temas versados na impetração não foram decididos definitivamente no ato apontado como coator (que se limitou a confirmar a inadequação do recurso especial). Significa dizer que o imediato conhecimento do presente habeas corpus acarretaria indevida supressão de instância, a impossibilitar a concessão da tutela de urgência ora requerida. 



    7. Diante do exposto, indefiro a liminar. 



    8. Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    9. Prestadas as informações, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator